Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

2. O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento dos Executados no feito de origem para afastar a penhora de percentual sobre verbas salariais dos devedores.

3. Não há a alegada omissão quanto à mitigação da regra de impenhorabilidade de salário para satisfação de dívida, independentemente do montante do débito exequendo, tampouco sobre os precedentes do STJ que flexibilizaram a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 3.1. No acórdão embargado restou devidamente explicitado que deve ser afastada a penhora sobre a remuneração dos devedores, uma vez que estes possuem vultosos dispêndios com saúde e não há prova de que não haverá prejuízo à sobrevivência digna dos devedores e de sua família.

4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.